Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora (73 anos) apresenta quadro clínico de ARTROSE DOS JOELHOS (CID - M17), DOR ARTICULAR (CID - M25. 5), CONDROMALÁCIA DA RÓTULA (CID - M224) E OUTROS TRANSTORNOS DO MENISCO (CID - M233) e necessita da realização de CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 30/08/2023, com prioridade VERDE (ID 60759983 - Pág. 2). Ajuizou esta ação em 11/04/2024 onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido procedimento médico imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.
2. A sentença julgou procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer a consulta indicada pelo seu médico assistente no prazo de 180 dias “para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. Embora fixado o prazo de 180 dias na origem, ao se considerar a data da inclusão da paciente no Sistema de Regulação (30/08/2023) e o tempo necessário até o trânsito em julgado da decisão, o tempo razoável de espera, mencionado no item acima, estará demasiadamente estendido, prejudicando a usuária idosa do sistema público de saúde.
8. Pela situação dos autos, a necessidade da consulta levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 23 de agosto de 2023 evidencia o transcurso de, aproximadamente, 12 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de consulta por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
9. Esse fato revela ainda maior gravidade, porque em 09/01/2024 a Central de Regulação Ambulatorial informou que a fila continha 10.026 pacientes de igual classificação de risco, sendo que naquele momento se estava ofertando 133 vagas, estando sendo agendadas as solicitações inseridas em 03/02/2020 (ID 60759982).
10. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização da consulta, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
11. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora à consulta em ortopedia (JOELHO) no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.